Tribunal: TJDFT
Processo: 0754126-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0754126-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO AGRAVADO: NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Espólio de Maria Dulce dos Santos Nascimento contra a decisão de indeferimento do pedido proferido no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0727013-31.2018.8.07.0001 (9a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada. Eis o teor da decisão ora revista: Com razão o credor na manifestação de ID 256051229. A penhora do imóvel do devedor situado no Guará/DF é questão há muito tempo preclusa, sendo que não há campo profícuo para a tentativa de questionamentos do ato constritivo neste momento processual. Ademais, sabe-se que o marido de Maria Dulce é pré-morto em relação a ela e ambos tem os mesmos herdeiros necessários na condição de filhos, de modo que a alegação da devedora revela-se totalmente impertinente. Sem embargo, não se identifica na conduta processual do devedor qualquer atitude hábil o bastante a imprimir-lhe a pecha de litigante ímprobo, que depende da comprovação do dolo de locupletamento ilícito. Ademais, o ato constritivo não ficou de maneira alguma prejudicado com o peticionamento do devedor nos autos. Aguardem os autos em cartório pelo cumprimento do mandado de ID 254414010. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a penhora e agora a determinação da avaliação está sendo realizada sem a devida citação válida dos herdeiros de José Antônio do Nascimento, não podendo se aproveitar o ato realizado exclusivamente para o Espólio de Maria Dulce ao Espólio de José Antônio”; (b) “havendo ciência do Juízo e sendo impugnado o ato dentro do cumprimento de sentença, não há que falar em preclusão, pois, na primeira oportunidade de manifestação nos autos, houve a indicação da nulidade e a necessidade de correção, bem como, a impugnação pode ocorrer até a efetiva expropriação do imóvel”; (c) “a decisão (ID 256071694), objeto do agravo, demonstra inobservância as Partes distintas que são os de cujus Maria Dulce e José Antônio, pois, os herdeiros podem dispor de forma diversa a depender da origem do patrimônio”; (d) “a ausência de intimação desde a origem para a penhora e posteriormente a determinação de prosseguimento sem o ato de intimação do Espólio de José Antônio, afrontando o direito dos herdeiros e atrai nulidade aos atos praticados”; (e) “a nulidade alcança inclusive sobre o direito dos herdeiros em nomear advogados distintos para atuação em âmbito judicial, na forma disposta pelo Juízo, está atribuindo responsabilidade jurídica a Terceiro sem que tenha sido deliberado pelo titular do Direito, no caso, os herdeiros de José Antônio”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso, e, no mérito, a reforma da decisão para “decretar a nulidade dos atos praticados posteriores a ausência de intimação dos herdeiros do meeiro, determinar a intimação do Espólio de José Antônio do Nascimento, que foi casado em comunhão universal com a de cujus (Maria Dulce), garantindo o pleno exercício dos direitos dos herdeiros de José Antônio sobre a eventual expropriação do patrimônio indevidamente penhorado”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais. Pois bem. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) em 24.4.2023, teria sido deferido parcialmente o pedido de penhora sobre o imóvel “descrito por QI 31, LOTE 5, APARTAMENTO 404, GUARÁ II - BRASÍLIA/DF, matriculado sob o no 18.257 perante o Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF”, a qual teria recaído somente sobre a cota-parte da executada (id 156307693); (b) a referida decisão teria sido mantida, em sede recursal, por meio do julgamento do agravo de instrumento n.o 0719422-45.2023.8.07.0000, por esta Segunda Turma Cível (acórdão n.o 1746164 – id 215322482); (c) na oportunidade, teria sido reconhecida a penhorabilidade da parte do imóvel relativa à meação da executada, dada a inexistência de comprovação de se tratar de bem família; (d) em 14.7.2025, a parte exequente, em razão do falecimento da parte executada, teria pedido a substituição processual da executada pelo espólio com a respectiva intimação da inventariante (id 242724897), o que teria sido deferido pelo e. Juízo originário (id 242843012); (e) em 13.10.2025, em sede de embargos de declaração, teria sido deferido o pedido “para retomar o procedimento de expropriação do imóvel do espólio situado no Guará/DF (penhora deferida na decisão de id 156307693, proferida em 24 de abril de 2023)” (id 253056934); (f) em 29.10.2025, o Espólio de Maria Dulce teria pleiteado “a decretação da nulidade do ato de penhora e de avaliação por inobservância das intimações obrigatórias de Terceiros sobre os atos” (id 255241519), o que teria sido indeferido (id 256071694); (g) contra a essa decisão adveio o presente recurso. Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque a matéria a respeito da penhora do imóvel estaria preclusa, uma vez que não se constata qualquer fato novo que justifique a reabertura da discussão. Frise-se que o falecimento do Sr. José Antônio do Nascimento (quando em vida casado com a parte executada, Maria Dulce) teria ocorrido em 25 de maio de 2019 (id 156412247), o que já era de conhecimento do Juízo e das partes ao tempo da penhora do imóvel. Importante assinalar, ainda, que a penhora teria recaído tão somente sobre a cota-parte da executada, razão pela qual se torna insubsistente a alegação de nulidade da penhora realizada sobre o imóvel, determinada em 24 de abril de 2023 (Id 156307693) e mantida em sede recursal. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VÍCIO CITRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que rejeitou impugnação à penhora de imóvel no bojo de execução de título extrajudicial. A decisão recorrida entendeu que a impenhorabilidade do bem já havia sido objeto de decisão transitada em julgado, reconhecendo a preclusão consumativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a impenhorabilidade do imóvel, sob o argumento de se tratar de bem de família, pode ser rediscutida diante da preclusão consumativa já reconhecida; e (ii) se a cobrança de dívidas da de cujus deve ocorrer exclusivamente no âmbito do inventário, mediante habilitação de crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já decidida, ainda que se trate de tema de ordem pública, nos termos do art. 507 do CPC, razão pela qual não se admite nova impugnação à penhora do imóvel sob o fundamento de impenhorabilidade como bem de família. 4. A ausência de manifestação expressa sobre o pedido de que a cobrança das dívidas do espólio ocorra no inventário configura vício citra petita, passível de reconhecimento de ofício e passível de correção mediante novo exame dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente provido para cassar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do processo, com novo exame dos embargos de declaração. Tese de julgamento: 1. A preclusão consumativa impede a rediscussão da impenhorabilidade do bem de família quando já houve decisão transitada em julgado sobre a matéria. 2. A omissão na análise de pedido expresso formulado pela parte caracteriza vício citra petita, reconhecível de ofício, devendo ser sanado mediante novo exame dos embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1938222, 0721608-07.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 23.10.2024, DJe 08.11.2024. (Acórdão 1987266, 0745420-78.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 23/04/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA JÁ APRECIADA. PRECLUSÃO. As questões de ordem pública, suscitáveis em qualquer momento e grau de jurisdição, têm por pressuposto a ausência de prévia análise nos autos, não sendo admissível reavivar questão já preclusa, ainda que se trate de matéria de ordem pública, quando ausente qualquer fato novo que a justifique. (Acórdão 1094810, 0703349-71.2018.8.07.0000, Relator(a): CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2018, publicado no DJe: 14/05/2018.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo (ativo). Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator